Tribunal: TJBA
Processo: 0359217-63.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0359217-63.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB:BA24290-S), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS (OAB:MG98575-A), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM (OAB:MG89835-A) APELADO: FIBRACOM - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE FIBRAS DE VIDROS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO AJUIZADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO EXEQUENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário decorrente de contrato de abertura de crédito, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, em razão da ausência de citação dos executados desde o ajuizamento da demanda. O apelante sustentou que não permaneceu inerte, pois promoveu diligências para localização dos devedores, e que a demora decorreu de fatos alheios à sua vontade, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ajuizada sob a égide do CPC/1973, sem suspensão expressa ou tácita do processo e diante de requerimentos de diligências pelo exequente para localização dos executados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso deve ser conhecido quando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e recolhidas as custas após a parte optar pelo pagamento, em substituição ao pedido de gratuidade. 4. A citação é indispensável à validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC, pois convoca o réu, executado ou interessado para integrar a relação processual. 5. Não é admissível a manutenção indefinida de processo sem a triangularização da relação processual pela citação da parte demandada. 6. A prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/1973, incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.604.412/SC. 7. O termo inicial da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980. 8. A declaração de ofício da prescrição intercorrente exige observância do contraditório, devendo o credor ser previamente intimado para indicar eventual fato impeditivo à incidência da prescrição. 9. Embora tenha sido assegurado o contraditório, o processo não permaneceu suspenso, expressa ou tacitamente, de modo a deflagrar validamente o prazo prescricional intercorrente. 10. A existência de sucessivas tentativas frustradas de citação e de requerimentos de diligências pelo exequente para localização de novo endereço dos executados afasta a caracterização de inércia. 11. A informação certificada nos autos de que um dos executados teria mudado de endereço após divórcio reforça a necessidade de prosseguimento das diligências de localização e impede atribuir ao exequente a paralisação do feito. 12. A ausência de inércia do credor obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que a citação não tenha sido efetivada por longo período. 13. Reconhecida a inexistência de pressupostos para a prescrição intercorrente, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO 14. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0359217-63.2012.8.05.0001, em que figura como Apelante BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, e Apelados FIBRACOM - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE FIBRAS DE VIDROS LTDA e OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente